Tribunal: TJMT
Processo: 1041245-38.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041245-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELANTE), MARCOS VINICIUS PASSARELLI PRADO - CPF: 250.836.078-32 (ADVOGADO), PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE - CPF: 370.207.378-70 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0002-00 (APELANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0003-82 (APELANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0004-63 (APELANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0017-88 (APELANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0060-70 (APELANTE), TS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0062-32 (APELANTE), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0030-65 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0042-07 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0063-23 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0037-31 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0034-99 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0041-18 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0049-75 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0051-90 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0035-70 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0036-50 (APELANTE), TERRA SANTA AGRO S.A. - CNPJ: 05.799.312/0028-40 (APELANTE), Gerente de Apoio à Fiscalização sobre Comércio Exterior (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA –
DENEGAÇÃO DA ORDEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAR A ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

2. As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

3. Verificada a necessidade de dilação probatória nos autos da ação mandamental, a segurança deve ser denegada diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/09.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANGUARDA DO BRASIL S/A e OUTROS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Marcio Aparecido Guedes
, nos autos de
Mandado de Segurança nº 1041245-38.2018.8.11.0041,
contra ato de coator de competência do
GERENTE DE APOIO À FISCALIZAÇÃO SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR,
vinculado à
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO
, objetivando a concessão de liminar
“para que seja garantido às Impetrantes o direito de realizar suas operações de exportação sem a incidência do ICMS, dispensando-se, portanto, a necessidade de prévio credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação criado pelo Decreto nº 1.262/2017, como forma de garantir-se vigência aos arts. 5º, II; 150, I; 155, § 2º, X, “a” e 170 da Constituição, ao art. 97 do CTN, aos arts. 3º, II e 32, I da LC nº 87/96, aos arts. 4º, II e § 3º e 5º-A, § 2º da Lei Estadual nº 7.098/98 e ao art. 4º da Lei Estadual nº 7.692/02”.

A sentença julgou liminarmente o pedido por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que há necessidade de dilação probatória, e, extinguiu o processo, fazendo-o
com resolução do mérito,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei – Id. 7642987.

Irresignado os Apelantes interpuseram Embargos de Declaração – Id. 7642990, que em análise pelo juízo
a quo
fora rejeitado – Id. 7642992.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam a reforma da decisão, uma vez que a prestação jurisdicional foi encerrada em primeira instância extinta com base no art. 487, I, do CPC, se não houve análise do mérito da disputa, na medida em que se concluiu pela inadequação da via do mandado de segurança. Negou-se vigência ao art. 485, IV, do CPC, que, de acordo com a premissa adotada na r. sentença, demandava a extinção do caso sem julgamento do mérito.

Nesses termos, postulam pela nulidade da sentença, e consequente provimento ao apelo para reconhecer a ilegalidade do Decreto n.º 1.262/2017, e por fim, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial – Id. 7642995.

Noutro momento, não foi atribuído pelo TJ/MT o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação – Id. 7643000.

Sem oferta de Contrarrazões – Id. 7642998.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

Os Apelantes informaram sobre a publicação do Decreto n.º 211/2019, que revogou parcialmente o Decreto n.º 1.262/2017, para extinguir a exigência de apresentação de documentos alheios às operações de exportação, em especial da CND federal, para fins de credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação – Id. 13273468.

Informaram também os Apelantes, que após, a apresentação de pedido de reconsideração junto às autoridades fiscais matogrossenses, o credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação foi concedido, com efeitos a partir de 04/09/2019, as empresas Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A – Id. 18247473 e 18247473.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
de piso
, que julgou liminarmente o pedido por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que há necessidade de dilação probatória, e, extinguiu o processo, fazendo-o com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Ressai dos autos, que as Impetrantes narram que são empresas que se dedicam à produção, industrialização e/ou comercialização de produtos agrícolas. Alegam que no exercício regular de suas atividades, realizam operações de comercialização desses produtos para o exterior, de maneira direta ou através de outras empresas, não só no que diz respeito a produtos de sua própria produção, como ainda àqueles produzidos por terceiros.

Argumentam que a Constituição Federal prevê a imunidade das operações ao ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nos moldes do artigo 155, X, alínea
“a”
. Com esse quadro pugnam pela abstenção do fisco estadual à aplicação do Decreto n.º 1.262/2017.

Pois bem. Compulsando os autos, o MM. Juízo a quo, ao analisar a inicial, houve por bem concluir pela inadequação do mandado de segurança para a discussão da matéria de fundo, na medida em que, de acordo com seu entendimento, o direito líquido e certo das Apelantes não teria sido evidenciado de plano, dependendo de posterior dilação probatória, o que seria inviável na referida via processual. Diante disso, julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como se pode observar, a prestação jurisdicional foi encerrada em primeira instância, extinta com base no art. 487, I, do CPC, se não houve análise do mérito da disputa, na medida em que se concluiu pela inadequação da via do mandado de segurança. Negou-se vigência ao art. 485, IV, do CPC, que, de acordo com a premissa adotada na r. sentença, demandava a extinção do caso sem julgamento do mérito.

In casu,
no tocante ao cerne da demanda, qual seja, declaração imunidade das operações ao ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, é de se ressaltar que o mandado de segurança não se presta a encampar pleitos de natureza exclusivamente declaratória, em face de seu estreito rito, que não tolera ampla discussão sobre fatos e provas, agindo assim com acerto o magistrado sentenciante.

Todavia, o manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante é submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável
prima facie
, sem necessidade de dilação probatória.

Isso porque, dada a estreiteza da via mandamental, não se admite nela a discussão acerca da extinção do crédito tributário ou, em outras palavras, da desconstituição, ou não, do lançamento tributário respeitante ao tributo que se quer ver adimplido pela Fazenda Pública.

Oferecendo o sistema processual remédio mais adequado à pretensão do contribuinte, no caso, mencione-se as ações de caráter anulatório, destinadas à discussão da legitimidade (sempre presumida) do lançamento tributário e a sua possível anulação, que é de natureza diversa daquela afeita ao
writ,
não é possível admitir o processamento de Mandado de Segurança em casos tais.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRELIMINARES SUSCITADAS NO APELO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. A inadequação da via eleita é matéria que guarda estreita relação com a própria comprovação do direito líquido e certo e do ato ilegal praticado, de modo que sua análise deve se dar conjuntamente com o julgamento de mérito do mandado de segurança. Não há que se falar em segurança de caráter genérico e abstrato quando o ato impugnado se revela possuidor de efeitos concretos aptos a acarretar lesão ao direito do impetrante. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
A declaração de nulidade de documento de arrecadação fiscal, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de mandamus, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas.
Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 151127/2016, DESA. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – LEI 7.098/98 – OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2.
O writ requer e não dispensa que a prerrogativa qualificada se deduza diretamente da prova pré-formada, não comportando dilação complementar.
3. Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que, nos termos do artigo 39-B, da Lei nº 7.098/1998, o Aviso de Cobrança Fazendária é meio legítimo de constituição.
4. A verificação da suposta existência de parcelamentos de débitos fiscais abarcados, em parte, pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 45/2009, exige dilação probatória,
fato este incompatível pela via estreita do mandado de segurança. Ademais, para a desconstituição do lançamento tributário é imprescindível o afastamento da presunção de legalidade do referido ato administrativo de lançamento.
(Ap. 146839/2016, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018). Negritei

Dessa forma, conforme se observa da jurisprudência supracitada, a declaração de nulidade, bem como eventual extinção do crédito tributário dele decorrente não podem ser objeto de
mandamus
, posto que, em face de seu estreito rito, não tolera ampla discussão sobre fatos e provas, cabendo a extinção do mandado de segurança sem julgamento do mérito.

Nesta ordem de ideias, assiste imensa razão as Apelantes, visto que os fundamentos determinantes do julgamento não se ajustam aos fundamentos descritos no pronunciamento judicial, despida da adequada fundamentação sem julgamento do mérito pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança é um instrumento que visa proteger um direito líquido e certo, desde que este, não esteja na guarda de habeas data e habeas corpus, e ainda, quando o responsável pelo ato ilegal ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um representante de pessoa jurídica no exercício de atribuições de cunho do poder público.
Ausente prova pré-constituída a alicerçar a pretensão do impetrante, impõe-se a rejeição da inicial do writ em face da inadequação da via eleita.
(N.U 0021221-45.2014.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE EMPENHO DOS VALORES DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO – PREJUDICIAIS DE NULIDADE POR ATECNIA DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PREJUDICIAIS ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA. 1 – Há contradição entre a fundamentação e conclusão da sentença, porque ora entende que não se encontram presentes os requisitos para admissibilidade do aludido writ, o que leva a crer que a única prestação jurisdicional possível na espécie seria a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. art. 485, I e IV, do CPC/15. De outro lado, na parte dispositiva da sentença se reconhece a prescrição, com fulcro no artigo 487, II, do CPC ferindo o disposto no art. 489, inciso II, do próprio Código. Dessa forma, encontra caracterizada falta de coesão lógica na fundamentação e parte dispositiva da decisão, impondo a declaração da sua nulidade por se tratar de vício totalmente insanável nesta fase do litígio. 2 – Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não era do conhecimento da parte, o que ocorreu no caso. 3 – Não há dúvida de que não se trata de pretensão de cobrança, mas sim de inclusão de crédito em balanço geral do município e observância da ordem cronológica de sua exigibilidade, não havendo pleito de ser buscado judicialmente pela via eleita a cobrança dos valores. 4 –
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória enseja a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC, evidenciando a incorreção da sentença de origem. (N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA – ICMS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 174 do Código Tributário Nacional é patente ao afirmar que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a constituição definitiva do crédito, logo, à luz do que preconiza o Superior Tribunal de Justiça, em caso da existência de processo administrativo a discutir o débito tributário, torna-se lógico que o referido ainda não é definitivo, a afastar a prescrição.
O Mandado de Segurança, por ser remédio heroico, exige a presença de prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, portanto, os argumentos devem ser descaracterizados, nos casos em que não são escorados por documentos hábeis.
(N.U 1009262-81.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.
(N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).
Negritei

Sendo assim, há contradição entre a fundamentação e conclusão da sentença, porque ora entende que não se encontram presentes os requisitos para admissibilidade do aludido
writ,
o que leva a crer que a única prestação jurisdicional possível na espécie seria a extinção do processo,
SEM
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o
decisum
sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior.

A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

Quanto ao pedido alternativo das apelantes para que seja determinado seu imediato credenciamento das mesmas no Regime Especial independentemente da apresentação da CND Federal, este já fora alcançada o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, conforme alardeado nos autos – Id. 18247473 e 18247474, não merecendo melhor sorte as Apelantes no credenciamento acerca do direito e realizar operações de exportação sem a incidência do ICMS, isso porque diante da informação de cobrança de ICMS sobre produtos que detém imunidade tributária, surge para ao Impetrado o dever de contraditar, o que é impossível via ação mandamental, pois não se admite a indagação de fatos intricados ou duvidosos.

Neste diapasão, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Assim, verificada a necessidade de dilação probatória nos autos da ação mandamental, a segurança deve ser denegada diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/09.

Portanto, uma vez decidida a questão com eventual entendimento diverso do dispositivo julgado, levou à prolação de decisão judicial contraditória, em nítida ofensa aos princípios do Direito Processual Constitucional Brasileiro.

Nesse contexto, equivocadamente o juízo de primeiro grau denegou a segurança, com resolução do mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC, ao invés de reconhecer a inadequação da via eleita, e por tal razão a sentença merece reforma neste ponto, contudo, sem alterar seus corretos fundamentos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença somente para adequar à legislação processual, e denegar a segurança diante inadequação da via eleita, nos termos do
art. 485, IV, do CPC
e art. 10 da Lei 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021